Tribunal: TJDFT
Processo: 0726465-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726465-72.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO PROBLEMAS NO PLAYGROUND DO EDIFÍCIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -As normas consumeristas reforçam a importância da segurança dos produtos colocados no mercado- art. 12, §1o, do CDC-. - O artigo 8o, impõe ao fornecedor que não disponibilize no mercado de consumo produtos que tragam riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, valores protegidos pela Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4o, do CDC). -Nessas relações, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. - No caso dos autos, o playground do condomínio teria sido entregue com diversos vícios, como a inadequação do material utilizado no piso, que não serviria ao amortecimento de quedas, a distância correta entre os brinquedos, que não teria sido observada, e outros elementos que comprometeriam a segurança dos condôminos e usuários do parque. Esses vícios, em seu conjunto, não são de fácil constatação a partir das fotos juntadas. -Em se tratando dos vícios descritos nos autos, o prazo prescricional é o quinquenal, conforme dispõe o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que os vícios apontados são de fácil constatação, devendo prevalecer, portanto, o prazo de 90 (noventa) dias para que sejam reclamados, tal como previsto no referido dispositivo legal. No aspecto, colaciona julgado do TJMG com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados André Jacques Luciano Uchôa Costa, OAB/MG 80.055, e Leonardo Fialho Pinto, OAB/MG 108.654. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que os vícios apresentados na obra não eram de fácil constatação, não havendo que se falar, portanto, na aplicação do referido prazo para reclamação. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados André Jacques Luciano Uchôa Costa, OAB/MG 80.055, e Leonardo Fialho Pinto, OAB/MG 108.654. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012